Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: VIABILIDADE. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RUBRICAS DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO): INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação, adicional de insalubridade, abono de permanência e gratificação de movimentação (GMOV) integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência e auxílio-alimentação deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acordão 1285817, DJE 16.10.2020).
III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020).
IV. A gratificação de movimentação (GMOV) e o adicional de insalubridade possuem caráter propter laborem. Sendo assim, inviável sua incorporação nos vencimentos, bem como a inclusão de tais rubricas na base de cálculo da licença prêmio não convertida em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar as rubricas da “gratificação por movimentação” (GMOV) e do adicional de insalubridade da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).